Tribunal: TJBA
Processo: 0501227-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão julgador: MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501227-09.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Robson Araújo de Carvalho e outros Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, GUILHERME BITENCOURTE DE ALMEIDA SANTOS, VALDEMIR SANTANA SANTOS RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART 121, §2º, INC I E IV DO CP C/C ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/13 – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – EXCESSO DE LINGUAGEM - NÃO RECONHECIMENTO – MÉRITO – IMPRONUNCIA – INACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS DE SUA AUTORIA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – NÃO MANIFESTA IMPERTINÊNCIA – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO - IMPROVIMENTO 1 – Inicialmente, é de se rejeitar a preliminar de nulidade processual ventilada em razão do suposto excesso de linguagem, porquanto a decisão de pronúncia se encontra revestida de legalidade, uma vez idoneamente fundamentada. 2 - Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal prevê que todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser fundamentadas. No caso específico do procedimento do Tribunal do Júri, deve haver o cuidado por parte do magistrado para que a decisão de pronúncia não apresente contornos de sentença, externando convencimento acerca da condenação, de forma a influenciar sobremaneira no animus judicandi dos jurados. 3 - Na hipótese sob exame, o Magistrado de Primeira Instância elaborou seu decisio de forma comedida e sóbria, sem evidenciar qualquer juízo de convicção e certeza acerca da autoria delitiva. Caminhou, portanto, na linha tênue que há entre a exigência constitucional de fundamentação e a proibição da linguagem excessiva nas decisões de pronúncia. Veja-se, nesse aspecto, que a decisão impugnada se limita a fazer referências a depoimentos, laudos e provas outras, sem emitir qualquer Juízo de valor sobre eles, tudo de forma a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, em estrita obediência ao art. 413, §1º, do CPP. Preliminar rejeitada. 4 -No mérito, buscam os Recorrentes a despronúncia, alegando, em suma, a ausência de indícios suficientes de autoria. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva é comprovada pelo laudo de exame de necropsia de fls. 30/31, que atesta que a vítima faleceu em razão de traumatismo crânio encefálico por perfuração craniana por arma de fogo. Os indícios da autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação. 5 - Pelo que se constata, da análise das provas, ainda que existam versões conflitantes acerca dos fatos, vislumbram-se indícios suficientes do envolvimento dos réus com o fato criminoso, em tese, movidos pelos conflitos decorrentes da traficância. 6 - É cediço que a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 7 - Na hipótese, observa-se a adequação do decisum aos ditames constitucionais e legais, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada aos Recorrentes, tudo devidamente motivado. 8 - Conforme afirmado alhures, o juízo exarado na decisão de pronúncia não é de mérito, a indicar, destarte, que a fundamentação a ser posta há deve ficar adstrita tão-somente aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso ora sob análise 9 – De outro vértice, muito embora a tese defensiva seja no sentido de que há fragilidade probatória quanto às qualificadoras previstas no art. 121, §2º, inciso I e IV do CP, da análise do caderno processual, observa-se a existência de elementos mínimos que permitem, em tese, concluir que o crime foi motivado pela disputa por pontos de tráfico de drogas, a fazer incidir a qualificadora do motivo torpe. Além disso, é possível extrair que a intenção dos réus era encontrar a vítima desprevenida, razão por que teria sido inicialmente atraída por um amigo (sob coação), a evidenciar plausível a hipótese de que o delito ocorreu mediante emboscada ou outro recurso que tornou impossível a sua defesa. 10 - Impende salientar, por oportuno, que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dado ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência para a apreciação fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. 11 - Por fim, pugnam os Recorrentes pelo direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Referida pretensão, no entanto, não merece prosperar. A Magistrada sentenciante, atento ao comando contido no parágrafo § 3º do art. 413 do Código de Processo Penal, manteve a segregação cautelar anteriormente decretada, valendo-se, para tanto, dos fundamentos invocados no decreto da preventiva e destacando que subsistem os motivos que justificaram a medida – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal 9 – Parecer Ministerial pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso. RECURSO IMPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0501227-09.2020.805.0080 da Vara do Júri Sumariante da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Recorrentes Robson Araújo de Carvalho, Sidney Neri Rodrigues e Jeferson Neri Rodrigues e Recorrido o Ministério Público. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em afastar a nulidade arguida por Robson Araújo de Carvalho e, no mérito, negar provimento aos recursos, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto. lrv